Tribunal: STF
Processo: RE 501760
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTROS E SEUS SERVIDORES: NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AÇÃO NÃO ORIUNDA DE RELAÇÃO DE TRABALHO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 2. NATUREZA DA RELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.